Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de ação com natureza rebus sic stantibus, o responsável pela obrigação alimentar pode, a qualquer tempo, ajuizar demanda visando à redução do valor fixado, sendo incabível, portanto, a extinção da presente ação, visto que o autor-reconvindo pretende comprovar a alteração da sua capacidade econômica.
2. O art. 5o, XII, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade de dados, inclusive das pessoas jurídicas, motivo pelo qual a quebra de sigilo bancário só é admitida em situações excepcionais.
2.1. Tratando-se de pessoas estranhas à lide e ausente procedimento prévio para se apurar a real titularidade das empresas, faz-se necessário preservar o direito à privacidade e intimidade da esposa do apelado, bem assim o sigilo de dados dos estabelecimentos em nome dela.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
4. No caso, demonstrada a diminuição da capacidade de satisfazer o percentual fixado judicialmente, imperativo reduzir a pensão outrora arbitrada.
5. Apelação conhecida e não provida.